Tribunal: STF
Processo: AO 2668
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Marcelo Souza de Barros propôs contra a União ação originária em que busca a desconstituição de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que implicou sua aposentadoria compulsória.



    O ente central, em contestação (petição/STF n. 45.384/2022), arguiu preliminares. 



    O autor ofereceu réplica (petição/STF n. 57.013/2022). 



    Em 12 de agosto de 2022, abri vista à Procuradoria-Geral da República. 



    O Órgão, no dia 20 de setembro imediato, aludindo à ausência de manifestação das partes sobre a necessidade de instrução, de decisão de saneamento e de alegações finais, a ensejar possível vulneração ao devido processo legal, preconizou a adoção dessas providências (petição/STF n. 72.620). 



    É o relatório.



    2. Reputo ausente afronta ao devido processo legal. 



    Quanto à manifestação das partes sobre as provas, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Civil, cabe ao autor indicar, na petição inicial, aquelas mediante as quais almeja demonstrar a verdade dos fatos alegados. 



    Ao réu incumbe, na contestação, além de articular toda matéria de defesa, especificar os elementos probatórios que pretende produzir (CPC, art. 336). 



    Na hipótese de réplica, é mais uma vez oportunizada ao demandante a produção de prova (CPC, art. 351), considerados os fatos novos (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito) e em atenção ao contraditório. 



    Em caso de revelia, o Código também permite ao autor, se não o tiver feito, especificar as provas que deseja produzir (CPC, art. 348). 



    Tais regras só não prevalecem quando a lei processual faculta expressamente à parte requerer, em outro momento, a realização de prova, como, por exemplo, no que tange à inquirição de testemunhas referidas (CPC, art. 461, I) e à inspeção judicial de pessoas ou coisas (CPC, art. 481). 



    Diante desse quadro, não há falar em intimação das partes para nova postulação probatória. 



    A par disso, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República após a réplica ou, ausentes as circunstâncias dos arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil, logo depois da contestação, revela hipótese de julgamento antecipado do mérito, dispensada a produção de outras provas (CPC, art. 355, I). 



    Em se tratando de julgamento antecipado, a legislação de regência não prevê decisão de saneamento e de organização do processo, reservada às situações em que não cabe a extinção do feito nem a apreciação antecipada do mérito. 



    Confiram a literalidade do caput do art. 357 do Código de Processo Civil: 



    Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:



    [...]



    Portanto, quando se cuida de julgamento antecipado, ante a desnecessidade de instauração da fase instrutória, a inexistência de decisão de saneamento também não representará transgressão ao devido processo legal.



    Do mesmo modo, não assiste razão à Procuradoria-Geral da República no que diz respeito às alegações finais. Na fase postulatória, o contraditório se aperfeiçoa ao longo da sequência de atos prevista pelo Código. O autor indicará, na petição inicial, os fatos constitutivos do suposto direito (CPC, art. 319, III). Limitando-se o réu, em contestação, a negá-los, como sobre eles já houve manifestação do demandante na peça primeira, os arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil nem sequer reclamam novo pronunciamento. Presente arguição de preliminares ou de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o diploma processual, concretizando a bilateralidade de audiência, oportuniza oferecimento de réplica. 



    Cumpridas as providências preliminares ou sendo elas dispensáveis (CPC, art. 353), na hipótese de julgamento antecipado, não há previsão de alegações finais, uma vez que inexiste fato sobre o qual as partes não tenham se pronunciado. 



    Por isso mesmo, o art. 249 do Regimento Interno do Supremo prevê que a vista ao autor e ao réu em alegações finais deve ocorrer quando “finda a instrução”, de modo que as partes possam apresentar considerações acerca dos elementos produzidos na fase instrutória, a qual, porém, nem mesmo foi instaurada (CPC, art. 355, I). 



    Transcrevo o preceito regimental: 



    Art. 249. Finda a instrução, o Relator dará vista, sucessivamente, ao autor, ao réu e ao Procurador-Geral, se não for parte, para arrazoarem, no prazo de cinco dias.



    Dessa forma, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao mérito, sendo caso de julgamento antecipado, antes de representar transgressão, revela observância estrita do rito prescrito na lei processual em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). 



    Ainda assim, a fim de evitar alegação de nulidade, e em atendimento ao pleito do Ministério Público, cabe facultar às partes que informem se têm mais elementos probatórios a produzir. 



    3. Em atenção às ponderações da Procuradoria-Geral da República, digam o autor e a ré se pretendem produzir outras provas.



    Sendo negativa a resposta, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral da República. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator